Tribunal: TJMT
Processo: 1005437-39.2025.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005437-39.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELVIRA LELIS DE SOUSA - CPF: 240.418.231-53 (RECORRIDO), MANOEL VICTTOR VIEIRA COELHO - CPF: 021.508.101-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVO. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS ACIMA DO SALÁRIO-MÍNIMO E FAIXAS DEFINIDAS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos previdenciários sobre proventos de aposentadoria e determinou a restituição dos valores, sob alegação de cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva diante da atuação da MTPREV como gestora do RPPS; (ii) estabelecer se é legal a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria que excedam o salário-mínimo ou outros limites fixados em lei estadual, em contexto de déficit atuarial; (iii) determinar se houve cobrança indevida apta a ensejar restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, após a EC nº 103/2019, autoriza a cobrança de contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas sobre a parcela dos proventos que exceda o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial no regime próprio.

A legislação estadual de Mato Grosso (LC nº 202/2004, com alterações das LC nº 654/2020 e nº 700/2021) disciplina validamente a matéria, estabelecendo alíquota de 14% e diferentes bases de cálculo conforme o período e o valor dos proventos.

O déficit atuarial do RPPS estadual constitui fato público e notório, prescindindo de prova, nos termos do art. 374 do CPC, sendo aferível por relatórios atuariais oficiais.

Os descontos realizados observaram corretamente a legislação vigente em cada período (de junho de 2020 a março de 2025), inexistindo ilegalidade ou excesso na cobrança.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece a constitucionalidade e legalidade da incidência da contribuição previdenciária nas hipóteses analisadas, em consonância com a EC nº 103/2019.

Ausente demonstração de cobrança indevida, não há fundamento para restituição dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A contribuição previdenciária de aposentados pode incidir sobre a parcela dos proventos que exceda o salário-mínimo quando houver déficit atuarial do regime próprio. 2. A legislação estadual que fixa alíquotas e bases de cálculo progressivas para a contribuição previdenciária de inativos é constitucional quando observados os parâmetros da EC nº 103/2019. 3. A ausência de ilegalidade nos descontos previdenciários afasta o direito à restituição de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 14, e 149, §§ 1º e 1º-A; CPC, art. 374; LC estadual nº 202/2004; LC nº 654/2020; LC nº 700/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, N.U 1051617-25.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 10.03.2026; TJMT, Turma Recursal, N.U 1003537-49.2024.8.11.0006, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, reconhecendo a ilegalidade de descontos previdenciários incidentes sobre seus proventos de aposentadoria e determinando a restituição dos valores indevidamente descontados.

Sustentam os recorrentes, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, diante da criação da MTPREV como entidade gestora do RPPS; (ii) a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela que excede o salário-mínimo, em razão do déficit atuarial do regime; e (iii) a necessidade de fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 conferiu aos Estados a competência para regulamentar a contribuição previdenciária de seus servidores, determinando que, em caso de déficit atuarial, a base de cálculo poderá incidir sobre a parcela dos proventos que supere um salário mínimo. Vejamos:

Art. 40
.

§ 14
. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

Art. 149
.

§ 1º
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1º-A. Quando houver
deficit
atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.

No Estado de Mato Grosso, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, no art. 2º.

Ao longo do tempo tal dispositivo sofreu algumas alterações que devem ser observadas de acordo com o período de incidência.

De acordo com a legislação aplicável, considerada cronologicamente, temos:

(i) de 01/06/2020 (LC nº 654/2020) a 08/08/2021: incidência de alíquota de 14% sobre o valor dos proventos que exceder um salário-mínimo, enquanto persistir o déficit atuarial do RPPS/MT;

(ii) a partir de 09/08/2021 (LC nº 700/2021): incidência de alíquota de 14%, observadas as seguintes bases de cálculo:

(a) o valor que exceder um salário-mínimo, quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00, enquanto persistir o déficit atuarial (§5º); e

(b) o valor que exceder R$ 3.300,00, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00 (§10º).

O déficit atuarial é fato público e notório, do qual prescinde prova (CPC, art. 374), sendo aferível por meio dos relatórios anuais de Avaliação Atuarial disponibilizados no sítio eletrônico oficial da autarquia previdenciária estadual.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADOS. PROFESSOR. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE SUPEREM UM SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Federal nº 13.954/2019 conferiram aos Estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre a contribuição previdenciária dos servidores estaduais.

2. A Lei Complementar Estadual nº 654/2020 modificou a base de incidência da contribuição previdenciária para 14%, prevendo que, diante do déficit atuarial do regime próprio estadual, o desconto incidiria sobre proventos que superassem um salário mínimo.

3. Recurso provido.

(N.U 1051617-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDAM R$ 3.300,00. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

1. A contribuição previdenciária de inativos pode incidir sobre a parcela dos proventos que exceda um salário mínimo, desde que demonstrado déficit atuarial no regime próprio de previdência, nos termos do art. 149, § 1º-A, da CF.

2. A partir da vigência da LC nº 700/2021, para proventos brutos de até R$ 9.000,00, a base de cálculo da contribuição previdenciária incide apenas sobre a parcela que exceda R$ 3.300,00.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003537-49.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Analisando os lançamentos dos descontos realizados nos proventos da Reclamante entre junho de 2020 e março de 2025, verifica-se que a alíquota foi corretamente aplicada observando as regras de cada Legislação de acordo com sua vigência, conforme acima destacado, inexistindo cobrança indevida a ser restituída.

Assim, ausente prova de ilegalidade nos descontos previdenciários efetuados pela Reclamada a improcedência é medida impositiva.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026